Tribunal: STF
Processo: AI 777182
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar na petição de agravo regimental todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.